Tribunal: TJDFT
Processo: 0753127-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS PARA NEGROS. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REVERSIBILIDADE. PRESENTES. CONDIÇÃO SUB JUDICE.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados, simultaneamente, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, condição essencial para o deferimento do pedido.
3. Assegura-se a reserva de vaga para a participação, sub judice, nas fases subsequentes do certame, possibilitando a comprovação da condição de pessoa negra durante o curso processual.
4. A antecipação dos efeitos da tutela não substitui a banca examinadora ou implica a reavaliação do resultado, tendo objetivo apenas acautelar possível direito do candidato no curso do processo.
5. A controvérsia estabelecida como alvo desta pretensão recursal limita-se à presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, sem prejuízo do aprofundamento e verticalização da cognição por meio do processamento regular da ação mediante as garantias processuais necessárias ao deslinde da controvérsia.
6. Recurso conhecido e provido.